Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Número do processo: 0715949-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO AMARO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MARIANA FIUZA TAVEIRA ADORNO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO BOSCO AMARO DA SILVA JUNIOR, contra decisão proferida em ação de extinção de condomínio (processo no 0701887-80.2017.8.07.0011), ajuizada por MARIANA FIUZA TAVEIRA ADORNO, em que o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede o deferimento da gratuidade de justiça ao argumento de que não reúne condição de custear as despesas decorrentes do processo, colacionando aos autos além da declaração de hipossuficiência, farta documentação probatória exigida para a apreciação do pleito. Argumenta que, para o deferimento do benefício, basta a simples declaração da parte de que não pode arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Além disso, a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de veracidade, somente podendo ser elidida através de prova em contrário. Argumenta que o juízo a quo entendeu que a parte autora poderia arcar com os custos processuais, por ter rendimentos que supostamente não condizem com o alegado. Acrescenta que a situação do agravante está cada vez mais penosa, estando há anos em clara insolvência civil, onde deve de alimento aos menores, até bancos, e terceiros que realizam a ele empréstimos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, trata-se de ação de conhecimento com pedido de extinção de condomínio, alienação judicial, cobrança e arbitramento de aluguel proposta por Mariana Fiuza Taveira Adorno em face de João Bosco Amaro da Silva Junior, sob argumento de que, após o divórcio litigioso, este teria ficado com todos os bens do casal, não tendo repassado a autora sua cota parte. Em decorrência disso requereu a extinção do condomínio, bem como os frutos que derivaram dos imóveis que estão na posse exclusiva do agravante. O agravante apresentou reconvenção, tendo requerido a gratuidade de justiça, o que foi indeferido pela decisão agravada. Note-se que o agravante é empresário, paga pensão à agravada no importe de 4,7 salários mínimos (ID 11408251), ademais, o valor atribuído a causa principal é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o bem que se pretende a extinção de condomínio fica em área valorizada do Distrito Federal (Setor de Mansões Parque Way - SMPW, Qd. 06, Chácara 01, Lote 02 – Núcleo Bandeirante). As condições financeiras do agravante não coadunam com uma situação de hipossuficiência. Observa-se que os comprovantes de renda juntados pelo agravante (ID 63765685, 63765686, 63765687, 63765694, 63766496, 63766499, 63766502, 63766504, 63766508 e 63766514) não demonstram os lucros e a situação financeira de sua empresa (pessoa jurídica), mas apenas a ausência de ganhos da pessoa física, que de fato, não tem como auferir rendimentos. A documentação juntada aos autos indica, a princípio, que não foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator